Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos por ANDERSON JORGE DA LUZ contra decisão proferida no Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido liminar requerido por ele.
Explica o Embargante que a marca Motorola só possui uma empresa credenciada a realizar tal verificação em todo território mato-grossense.
Nestes termos defende que o acordão é contraditório e está maculado de erro, pois, procurou a mandatária das embargadas em Mato Grosso. Junta prova para desconstituir premissas equivocadas.
Afirma que: “Tanto é verdade tal informação que a própria nota fiscal de compra do aparelho foi faturada em nome de sua empregadora, sendo deduzido as 10 (dez) parcelas de seu salário regular por ser instrumento de trabalho. Motivo pelo qual o embargante clama pela tutela jurisdicional por ser medida de necessidade extrema para viabilização de seu “ganha pão”.”
Requer seja sanada a contradição apontada, atribuindo efeito infringente aos Embargos a fim de que seja sanada a premissa equivocada. Caso de não provimento dos embargos declaratório requer que seja analisada a ofensa aos art. 5o da Constituição Federal em seus incisos XXXV, XXXVII, LV e LIII.
Impugnação (id. 90814477), pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido monocraticamente, nos termos do §2o., do artigo 1.024 do CPC.
Sem delongas, não há falar em contradição ou premissa equivocada quando proferida a decisão, pois, não existiam os documentos juntados nos Embargos de Declaração.
O que pretende o Embargante, na verdade, é a reforma da decisão, contudo, eventual alteração do entendimento é resguardado ao mérito do recurso, no qual podem ser analisadas todas as questões postas, com o devido contraditório.
No mais, os Embargos de Declaração não mereciam sequer conhecimento, pois, deve-se primar pela celeridade no trâmite dos atos processuais e, os Embargos e Agravo de Instrumento tratam dos mesmos fatos, e este já se encontra pronto para julgamento imediato.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. AGRAVO PRONTO PARA JULGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julgam-se prejudicados os embargos de declaração que tratam dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este já se encontra pronto para imediato julgamento.
(...).” (TJ-DF 07012428320208070000 DF 0701242-83.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Ante todo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, já se encontrando o agravo de instrumento com as contrarrazões, voltem-me conclusos para o mérito.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator